Tribunal: TJSP
Processo: 2288924-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Contrato assinado digitalmente e sem a assinatura de testemunhas. Validade do documento e higidez do título executivo. Art. 10, § 2o, MP 2.200/2001 c/c art. art. 784, §4o, CPC. Nulidade de citação. Questão não apresentada ao Juízo singular. Risco de violação de instância. Comparecimento espontâneo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Contrato assinado digitalmente e sem a assinatura de testemunhas. Validade do documento e higidez do título executivo. Art. 10, § 2o, MP 2.200/2001 c/c art. art. 784, §4o, CPC. Nulidade de citação. Questão não apresentada ao Juízo singular. Risco de violação de instância. Comparecimento espontâneo aos autos supre a nulidade ou a falta da citação. Art. 239, § 1o, CPC. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.